Tribunal: TJDFT
Processo: 0709031-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0709031-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO RODRIGUES GOMES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCO RODRIGUES GOMES e por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pela 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva de no 0711132-84.2023.8.07.0018, reconheceu a responsabilidade patrimonial subsidiária do DF e manteve os critérios de atualização dos cálculos conforme estipulados na decisão coletiva transitada em julgado. Em suas razões recursais (ID no 56634100), preliminarmente, a parte agravante pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, pediu a concessão do efeito suspensivo, objetivando o envio dos autos à Contadoria, no intuito de aplicar “a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência”. Pugnou, também, pela fixação dos “honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido mais 2% (dois por cento) a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.711.432/DF”. Argumenta a parte agravante que “é equivocada a aplicação do Tema 733 para afastar a incidência do que decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, porquanto a questão concernente à correção monetária é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada. Com efeito, o Tema em foco decorreu da decisão tomada no RE 730.462, da relatoria do Ministro Teori Zavasky, que versou sobre o disponível direito aos honorários advocatícios nas ações concernentes ao FGTS”. Aduz que deve ser aplicado o entendimento fixado por intermédio do Tema 1170 (RE 1.317.982 ES) do STF. Reforçou que o Superior Tribunal de Justiça já havia decidido, em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 491), que os parâmetros de juros e de correção monetária obedecem ao Princípio do “tempus regit actum”, concluindo que não há que se falar em ofensa à coisa julgada, na hipótese de modificar o índice de correção monetária. Assim, concluiu pedindo a suspensão da decisão recorrida, com a posterior revisão do entendimento antes fixado, quando do julgamento do mérito do presente agravo. Em 11/3/2024, determinei a intimação da parte agravante para juntar documentação que comprove a condição de hipossuficiente em relação aos dois agravantes ou a comprovação do pagamento do preparo, sob pena de indeferimento – ID no 56731287. A parte agravante juntou petição e documentos de ID de no 57198312 a 57198314. Preparo recursal juntado no ID no 57198314. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, que, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em complementação, o art. 995, parágrafo único, do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que concerne ao pedido para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, relembro que o pedido pode ser feito em grau recursal. Ainda sobre o tema, o art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3°, do CPC). Ocorre que, no caso dos autos, apesar de a parte ter sido regularmente intimada para apresentar, além da declaração de hipossuficiência, documentos comprobatórios a respeito da falta de condição de arcar com as despesas processuais, não cumpriu a determinação judicial – ID no 56731287 / 57198312 a 57198314. Conforme se vê, a declaração de hipossuficiência só foi juntada com relação ao agravante FRANCISCO RODRIGUES GOMES, e data de maio de 2017, apesar de o cumprimento de sentença (autos de no 0711132-84.2023.8.07.0018) ter sido protocolado em setembro de 2023. Ainda com relação ao referido agravante, a documentação que consta nos autos do citado cumprimento de sentença também é datada do ano de 2017 (ID no 173449374). No que concerne ao agravante MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLVIEIRA, não ocorreu sequer, mesmo após intimado em segundo grau, a juntada da declaração de hipossuficiência, e nenhum documento que comprove a sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Nesse diapasão, não é possível, sequer, avaliar adequadamente a situação de hipossuficiência alegada por ambos os recorrentes. Assim, a presunção a que se refere a lei, somente poderia resultar no deferimento da benesse caso assim demonstrado nos autos, o que não é a hipótese concreta, em que as partes sequer apresentaram declaração de hipossuficiência recente. Inclusive, é visto que a agravante juntou preparo recursal, o que, de certa forma, pode ser entendido como ato incompatível com a alegação de hipossuficiência. Mas mesmo que assim não fosse, mesmo após intimação da parte para regularizar seu pedido, houve inércia quanto ao comando judicial, com o não atendimento quanto ao que foi determinado. Logo, não é caso de se deferir o benefício da gratuidade de justiça a ambos os recorrentes. Por outro lado, como dito, a parte agravante juntou o preparo recursal (ID no 57198314), o que possibilita a análise do pedido liminar feito no presente recurso de agravo de instrumento no que tange ao efeito suspensivo. Assim, atendido o requisito da regularidade formal quanto ao preparo, passo ao exame do pedido liminar para concessão de efeito suspensivo. No caso em exame, quanto ao cerne do pedido de concessão do efeito suspensivo, vislumbro a presença dos requisitos legais autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A decisão objeto do presente agravo de instrumento encontra-se no ID no 186049054 do processo referência. A probabilidade do direito resta evidenciada nesta primeira análise, uma vez que, e apenas com o que é necessário para averiguar se é caso de conceder efeito suspensivo à decisão recorrida, aparentemente houve a mudança de entendimento para casos como o dos autos, no sentido de permitir a incidência de outro índice de correção monetária diverso do que o estipulado. Nesse sentido, destaco caso análogo ao dos autos, em que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva (autos de no 2015.01.1.125134-3 / 0033881-20.2015.8.07.0018), resultou na condenação do DF e do IPREV/DF, ao pagamento das diferenças da remuneração entre fevereiro de 2004 e janeiro de 2009, referente à base do regime de 40 (quarenta) horas por semana, acrescidos de honorários sucumbenciais: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E EM SUBSTITUIÇÃO À TR. CÁLCULOS NÃO HOMOLOGADOS. PRECATÓRIO AINDA NÃO EMITIDO. PRECLUSÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO. 1.Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido formulado pela parte exequente visando a aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. 2.O feito de origem refere-se ao cumprimentoindividualda sentençaprolatada na açãocoletivano 2015.01.1.125134-3, que condenou o DF e o IPREV/DF ao pagamento das diferenças remuneratórias vencidas desde 02/2004 até 01/2009, com base no regime de 40 horas semanais, mais honorários de sucumbência.2.1.Os recorrentes deflagraram a fase executiva no ano de 2019, indicando a TR como índice aplicável à correção monetária a partir de 30/06/2009.2.2.Após a juntada da planilha de cálculos pela contadoria, os exequentes pleitearam anão homologaçãodos cálculos eque fosse determinada aremessa dos autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/06/09, do IPCA-E comoparâmetrode correção monetária em substituição a TR, índice que atualmente remunera a poupança.2.3.Na decisão agravada, o pedido foi rejeitado diante do reconhecimento da preclusão. 3.Não há que falar empreclusãono caso concreto.3.1.Em que pese o fato de os agravantestereminicialmenteutilizadoaTRcomo índice decorreçãomonetária, os cálculospor eles apresentadoseos realizados pelacontadoriajudicialnão chegaram a ser homologados.A condenação sequer foi incluída em precatório. 4.Aplicável, portanto,o entendimento doSupremo Tribunal Federalno julgamento do RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810),quedeclarouinconstitucional o artigo art. 1o-F da Lei Federal 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/09, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial - TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice deatualizaçãodas condenações impostas à Fazenda Pública. 5.As questões relativas aos consectários da mora, como incidência de multa e juros, consistem matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não sendo cabível a alegação de coisa julgada,já que o precatório sequer foi expedido. 6.Nos termos do Tema/Repetitivo no 905 do STJ,nas condenações judiciais referentes a servidores públicos,os valores devidos pela Fazenda Pública serão corrigidos monetariamentepelo IPCA-Eapós a entrada em vigor da Lei no 11.960, de 29/06/09, índice que atualmente melhor reflete a inflação acumulada em determinado período. 7.Recurso provido. (Acórdão 1394289, 07312848120218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” Ainda a esse respeito, registro que, em data recente, a Presidência deste e. TJDFT negou seguimento a recursos especial e extraordinário, pois a decisão recorrida estava de acordo com a orientação do Tema 905 do STJ e do 1.170 do STF, no sentido de que a TR é inconstitucional, e que, a partir de 29/6/2009, deve incidir o IPCA-E, como índice de correção monetária, mesmo que o título judicial transitado em julgado tenha fixado outro índice. Nesse aspecto, quanto à correção monetária – e que será analisado em relação aos juros, incidiria o Princípio do “tempus regit actum”. Assim, mesmo que não tenha sido, eventualmente, determinada a suspensão dos feitos que tramitam nacionalmente, entendo que, por economia processual e por celeridade, é mais cautelosa a suspensão do feito, principalmente pelas decisões emitidas no corrente ano, em que se entendeu, ao menos em análise perfunctória, no sentido trazido pela parte ora agravante. Logo, com base em tais argumentos, há probabilidade do provimento do recurso. Igualmente, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a homologação dos cálculos, com o consequente prosseguimento dos atos para adimplir o débito, pode, eventualmente, resultar em um pagamento com correção equivocada de valores. Nesse quadrante, entendo temerário prosseguir com o cumprimento de sentença em debate. As demais questões trazidas pelo agravante serão analisadas quando do julgamento do mérito pelo Colegiado, dentro do que é possível em sede da cognição do agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de GRATUIDADE DE JUSTIÇA em relação a ambos os agravantes e, atendido o requisito da regularidade formal quanto ao preparo que foi juntado, DEFIRO o pleito de concessão de efeito suspensivo pleiteado, para determinar a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva de no 0711132-84.2023.8.07.0018 até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento ou outra decisão. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inciso II, do CPC. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador